Tribunal: STJ
Processo: 0084320-18.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1079058 - AL(2026/0084320-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CLENIO JOSE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: JACKSON HENRIQUE BURGOS GOMES - AL008564
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE DE
ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. BUSCA PESSOAL. PRISÃO
PREVENTIVA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO STF.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Como destacado na decisão agravada, a matéria aventada nesta
ordem de habeas corpus não foi objeto de análise pelo Tribunal
,
a quo
motivo pelo qual fica impedida sua admissão, sob pena de indevida
supressão de instância. Nesse sentido é o enunciado da Súmula n. 691
do Supremo Tribunal Federal.
2. Não se verifica flagrante ilegalidade a permitir a superação do óbice,
pois a busca pessoal decorreu de fundada suspeita, evidenciada pela
fuga do agente ao avistar a viatura policial; a prisão preventiva encontra-
se fundamentada na gravidade concreta da conduta, diante da apreensão
de arma de fogo com numeração suprimida e demais apetrechos, o que
justifica a custódia para garantia da ordem pública, sendo inviável a
prisão domiciliar ante a ausência de comprovação da
imprescindibilidade da presença do genitor ao menor.
3. A análise feita nesta oportunidade não preclui o exame mais acurado
da matéria, em eventual impetração que venha a ser aforada, já a partir
da decisão colegiada do Tribunal a quo.
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA56337447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:26
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 55264b86-95b8-4369-8426-c10589582c8d

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
29 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56337447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:26
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 55264b86-95b8-4369-8426-c10589582c8d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1079058 - AL(2026/0084320-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CLENIO JOSE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: JACKSON HENRIQUE BURGOS GOMES - AL008564
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE DE
ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. BUSCA PESSOAL. PRISÃO
PREVENTIVA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO STF.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Como destacado na decisão agravada, a matéria aventada nesta
ordem de habeas corpus não foi objeto de análise pelo Tribunal
,
a quo
motivo pelo qual fica impedida sua admissão, sob pena de indevida
supressão de instância. Nesse sentido é o enunciado da Súmula n. 691
do Supremo Tribunal Federal.
2. Não se verifica flagrante ilegalidade a permitir a superação do óbice,
pois a busca pessoal decorreu de fundada suspeita, evidenciada pela
fuga do agente ao avistar a viatura policial; a prisão preventiva encontra-
se fundamentada na gravidade concreta da conduta, diante da apreensão
de arma de fogo com numeração suprimida e demais apetrechos, o que
justifica a custódia para garantia da ordem pública, sendo inviável a
prisão domiciliar ante a ausência de comprovação da
imprescindibilidade da presença do genitor ao menor.
3. A análise feita nesta oportunidade não preclui o exame mais acurado
da matéria, em eventual impetração que venha a ser aforada, já a partir
da decisão colegiada do Tribunal a quo.
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA56024663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:07
Código de Controle do Documento: c9651c22-fb03-4e4d-ab85-526a6c09b96d

RELATÓRIO
agrava de decisão proferida pela
CLENIO JOSE DA SILVA
Presidência desta Corte Superior, que indeferiu liminarmente o habeas corpus com
fundamento na Súmula n. 691 do STF.
Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante – convertida
em preventiva – pela suposta prática do delito de posse ilegal de arma de fogo.
No regimental, a defesa busca a superação do óbice sumular, pelos
seguintes argumentos: a) ilegalidade da busca pessoal, realizada sem fundadas
razões, apoiada em denúncia anônima não formalizada e em fuga isolada, com
ilicitude por derivação e contaminação da cadeia probatória; b) ausência de
requisitos do
do CPP e fundamentação idônea da prisão preventiva, por
art. 312
lastro probatório calcado em objetos lícitos, investigação paralela sem
indiciamento e invocação de gravidade abstrata do delito, com suficiência de
medidas cautelares do
do CPP, em face da primariedade e condições
art. 319
pessoais favoráveis documentalmente comprovadas; c) substituição da prisão
preventiva por domiciliar, com base no
V, do CPP, por ser o paciente pai
art. 318,
de criança de 3 anos, enfatizando o melhor interesse do menor.
Postula, dessa forma, seja reconsiderado o
ou submetido o feito
decisum
ao órgão colegiado.

VOTO
A despeito das ponderações defensivas, não vejo como superar o óbice
da Súmula n. 691 do STF na hipótese.
Como destacado na decisão agravada, a matéria aventada nesta ordem de
habeas corpus não foi objeto de análise pelo Tribunal
, motivo pelo qual fica
a quo
impedida sua admissão, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse
sentido é o disciplinamento do enunciado da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal
Documento eletrônico VDA56024663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:07
Código de Controle do Documento: c9651c22-fb03-4e4d-ab85-526a6c09b96d

Federal: "não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de 'habeas corpus'
impetrado contra decisão do relator que, em 'habeas corpus' requerido a Tribunal
Superior, indefere a liminar".
Ademais, quanto à
, observo que, de
ilegalidade da busca pessoal
acordo com a narrativa dos autos, "durante o patrulhamento da referida
comunidade, as guarnições do PELOPES avistaram o paciente portando uma bolsa
a tiracolo, o qual, ao perceber a presença das viaturas policiais, empreendeu fuga,
adentrando em uma residência, onde foi acompanhado e capturado" (fl. 104). Tais
elementos afastam a plausibilidade do direito tido por violado.
Quanto ao pedido de
, em uma
concessão de liberdade provisória
análise inicial, verifico que a prisão preventiva foi mantida com base na gravidade
concreta da conduta, tendo em vista a apreensão em poder do paciente de "(a)
revólver calibre .38 Taurus com numeração suprimida o que configura, por si só,
crime equiparado a hediondo nos termos do
§1o, inc. IV, da Lei n.o
art. 16,
; (b) sete munições intactas; (c) balaclava preta; (d) roupas
10.826/2003
camufladas; (e) balança de precisão da marca ONPRIME; e (f) nove bolsinhas
plásticas comumente utilizadas no acondicionamento de entorpecentes" (fl. 108), o
que, conforme conclusão do Juiz de primeiro grau, "indicam uma atuação
criminosa habitual, deliberada e organizada do flagranteado" (fl. 68).
Tais elementos, a princípio, justificam a manutenção da custódia
para garantia da ordem pública, não se mostrando adequadas, neste momento,
as medidas cautelares diversas da prisão.
Quanto ao pedido de
, noto que o, conforme atestado
prisão domiciliar
pelo Tribunal de origem, o paciente "não trouxe, sequer documentalmente,
elementos mínimos que demonstrem a imprescindibilidade da presença paterna
para o menor", de modo que não se verifica, à luz dessa constatação, a
plausibilidade do alegado.
Ressalto, todavia, que a análise feita nesta oportunidade não preclui o
, em eventual impetração que venha a ser
exame mais acurado da matéria
aforada, já a partir da decisão colegiada do Tribunal a quo.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56024663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:07
Código de Controle do Documento: c9651c22-fb03-4e4d-ab85-526a6c09b96d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.079.058 / AL
Número Registro: 2026/0084320-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07001819620268020072 08000857120268029002 7001819620268020072 8000857120268029002
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JACKSON HENRIQUE BURGOS GOMES
ADVOGADO
: JACKSON HENRIQUE BURGOS GOMES - AL008564
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PACIENTE
: CLENIO JOSE DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CLENIO JOSE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : JACKSON HENRIQUE BURGOS GOMES - AL008564
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
Documento eletrônico VDA56314207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:41
Código de Controle do Documento: 47bc7cce-34a6-4ef4-83e7-30b5056f770a

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:41
Código de Controle do Documento: 47bc7cce-34a6-4ef4-83e7-30b5056f770a